Tribunal: TJMT
Processo: 1065238-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065238-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JESSICA RIBEIRO BARROSO - CPF: 046.804.151-69 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1065238-26.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: JÉSSICA RIBEIRO BARROSO.

DATA DE JULGAMENTO: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, com condenação ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, observando-se os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

O recorrente sustenta a validade das contratações com base na aprovação da parte autora em processos seletivos e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias firmadas extrapolam os limites legais estabelecidos pela legislação estadual; (ii) definir se, reconhecida a nulidade dos contratos, é devida a indenização relativa ao FGTS nos períodos não prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com a redação dada pela LC nº 719/2022, estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores pela SEDUC, admitindo-se prorrogação por igual período, desde que persistam as condições que motivaram a contratação.

Os documentos constantes nos autos demonstram que a contratação da parte autora perdurou por 53 meses, extrapolando o prazo legal, sem justificativa idônea ou base normativa que ampare sua continuidade, o que caracteriza afronta ao regime jurídico das contratações temporárias.

A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária acarreta a nulidade do vínculo, conforme jurisprudência consolidada, com consequente direito ao recebimento do FGTS referente ao período reconhecido, nos termos do entendimento do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).

A partir de dezembro de 2021, os encargos moratórios sobre os valores devidos devem observar a taxa SELIC, em consonância com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Não se concede o efeito suspensivo ao recurso, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que excede o prazo máximo legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, mesmo que prorrogada, configura nulidade do vínculo jurídico.

Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS sobre os períodos de vínculo não prescritos.

A taxa SELIC incide como índice único de correção e juros sobre valores devidos a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática constante no ID 272668389, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes aos períodos não prescritos, os quais deverão ser atualizados monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43, da Lei n 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade da contratação temporária, afirmando que esta observou os requisitos legais, inclusive com a aprovação da parte autora em distintos processos seletivos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e a reforma da sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 272668392), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43, caput, da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi contratada para exercer a função de professora temporária pela parte demandada, no período de novembro de 2019 a julho de 2024, conforme documentação constante no ID 272668382, totalizando 53 meses de vínculo.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas pela recorrida, conclui-se que os contratos celebrados entre as partes extrapolaram o prazo máximo fixado pela Lei Complementar nº 600/2017, devendo ser declarados nulos, com a consequente incidência dos valores a título de FGTS.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ressalto que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025